Tribunal: TJBA
Processo: 8053745-98.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8053745-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL DESOCUPADO VOLUNTARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador em face do Juízo de Direito da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança nº 8001921-60.2022.8.05.0036, ajuizada por Almir Francisco Xavier Guedes contra a empresa TPL Engenharia e Projetos Ltda., em recuperação judicial. O juízo de origem declinou da competência após tomar ciência do processo de recuperação judicial da ré, remetendo os autos à vara empresarial competente. Esta, por sua vez, entendeu não haver conexão com o juízo recuperacional, suscitando o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios proposta contra empresa em recuperação judicial, quando o imóvel objeto da lide já se encontra desocupado voluntariamente e não há constrição patrimonial envolvida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a ação de despejo ajuizada contra empresa em recuperação judicial, especialmente quando não houver constrição patrimonial ou necessidade de apreciação de crédito sujeito à recuperação, não se submete à competência do juízo recuperacional, permanecendo no juízo cível comum. 4. A ausência de atos de execução, de liquidação de crédito, e a desocupação voluntária do imóvel afastam o risco de interferência nos objetivos do processo de recuperação judicial, inexistindo fundamento legal para a remessa da causa ao juízo universal. 5. O art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, afasta os efeitos da recuperação judicial sobre a posição do proprietário do imóvel não essencial às atividades da empresa, o que, conjugado com os dispositivos da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), assegura o prosseguimento da ação no juízo originário. 6. Não havendo evidências de que o bem seja essencial ao soerguimento da empresa ou de que a lide envolva questões próprias da recuperação, impõe-se a fixação da competência na Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A ação de despejo cumulada com cobrança movida contra empresa em recuperação judicial não se submete ao juízo universal da recuperação quando o imóvel já se encontra desocupado voluntariamente, não havendo atos de constrição patrimonial nem demonstração de essencialidade do bem à atividade empresarial. 2. A competência para julgar tais demandas permanece com o juízo cível comum da comarca onde situado o imóvel. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8053745-98.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAETITÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Caetité, juízo que primeiro conheceu a demanda originária, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)